Tribunal: TJDFT
Processo: 0700107-79.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO. MATRÍCULA EM CRECHE PRÓXIMA DA RESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. LISTA DE ESPERA. CRITÉRIOS DE FRAGILIDADE SOCIAL. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SENTENÇA MANTIDA.
1.Os artigos 205 e 208, IV, ambos da Constituição Federal, e os artigos 4o, 53, V, e 54, IV, todos do Estatuto da Criança e do Adolescente, garantem a criança o direito à educação, sendo dever concorrente do Estado e da família promover e incentivar a educação, competindo ao ente público garantir a educação infantil como primeira etapa desse processo.
2. Contudo, no art. 5o, caput, a Constituição Federal preconiza o direito à igualdade perante a lei e nesse balanço entre normas de mesma grandeza, é de se ver que a igualdade é regra basilar para o resguardo das demais garantias constitucionais.
3. Ao definir os critérios para priorizar o atendimento na rede de educação básica, o ente público busca priorizar a vulnerabilidade social, razão pela qual respeitar o posicionamento do apelante na lista de espera alcança maior relevância.
4. O provimento do pedido dos apelantes, sem observância dos critérios que definem a lista de espera, constitui lesão ao princípio da isonomia
6.Recurso desprovido.